Tribunal: TJDFT
Processo: 0712322-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0712322-68.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON ROSA PACHECO IMPETRANTE: ALANDER MALLET DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ALANDER MALLET DE SOUZA, advogado constituído, com OAB/DF 129.637, em favor de ANDERSON ROSA PACHECO, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Ceilândia, que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade (fls. 2/9). Relata o impetrante que na sentença prolatada em 27/5/2025, foi fixada a pena de 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, contudo o paciente está cumprindo o regime fechado, sem qualquer elemento concreto que justifique a prisão. Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal porque está preso na unidade prisional de Charqueadas, PEC II, o que configura o cumprimento da pena em modalidade mais gravosa. Sustenta que “demonstrada a violação legal, em que pese tratar-se de crime, a manutenção da prisão deve ser afastada, por questão de desproporcionalidade do regime aplicado e da permanecia no regime atual.” Diante dos argumentos expostos, pede a concessão de medida liminar, para imediata expedição do alvará de soltura do paciente e no mérito, seja determinado o cumprimento da pena nos moldes do regime semiaberto. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que a decretação da prisão preventiva está condicionada à presença simultânea do fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria e do periculum libertatis, que pode ser traduzido na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução penal ou para assegurar a aplicação da lei penal, requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal. O primeiro requisito citado encontra-se presente, considerando a prolação de sentença em 27/3/2025, na qual o paciente foi condenado pela prática do crime de ter em depósito quantias provenientes de extorsão (artigo 1o, caput e §1o, inciso II, da Lei no 9.613/98.). A segunda exigência legal, o periculum libertatis, também ficou demonstrado, diante da periculosidade comprovada pela reiteração delitiva do paciente. Afere-se das informações constante na inicial do habeas corpus que o paciente foi preso preventivamente em 29/8/2024. A sentença foi proferida em 27/3/2025, sendo certo que o paciente se encontra preso há sete meses. Desta forma, verifica-se que a decisão vergastada, no ponto em que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, não configura qualquer ilegalidade, uma vez que está comprovada a necessidade da prisão. Como se sabe, um dos capítulos da sentença é a detração do tempo de prisão provisória do agente, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, que assim reza: “O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.” No caso, o d. Sentenciante argumentou em sua decisão após estabelecer o regime semiaberto, que “Registro que por ter sido fixado o regime inicial em razão da reincidência, a detração não tem o condão de alterá-lo.”, o que não configura equívoco capaz de impor ao paciente verdadeiro constrangimento ilegal, de acordo com o artigo 112, inciso II, da Lei no 7.210/1984. Também, diferente do que alega o impetrante, não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial semiaberto, desde que a prisão seja cumprida em local adequado para a expiação da pena em regime semiaberto. A propósito, colaciono recente julgado do eg. Superior Tribunal de Justiça: 3. A jurisprudência desta Corte e do STF estabelece que, embora a fixação de regime inicial semiaberto possa afastar a prisão preventiva, a manutenção da custódia cautelar é possível em casos excepcionais, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida para garantir a ordem pública. 4. No caso concreto, a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de drogas e petrechos, além da confissão do réu acerca da traficância. Não há, portanto, teratologia ou flagrante ilegalidade. 5. Ademais, a sentença condenatória determinou a expedição de guia de execução provisória, o que assegura a compatibilização da custódia cautelar com o regime semiaberto, em conformidade com a jurisprudência desta Corte. (AgRg no HC n. 920.426/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.) 3. O Juízo de primeira instância, ao condenar o réu a 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, indeferiu-lhe o direito de recorrer em liberdade. O Tribunal de origem, a seu turno, determinou a compatibilização da custódia cautelar do acusado com o modo de cumprimento de pena fixado na sentença, o que afasta o alegado constrangimento ilegal. A discussão sobre as condições concretas do estabelecimento prisional deve ser levada ao Juízo da Vara de Execuções Penais. (AgRg no HC n. 867.635/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.) Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que no presente caso a decisão foi clara e motivada, demonstrando a necessidade de manutenção da prisão cautelar. Acrescente-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 223668 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-03-2023 PUBLIC 08-03-2023) Assim, não há que se falar em revogação da prisão preventiva, tendo em vista que as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por outro lado, considerando que a Carta de Guia Provisória do paciente ainda não foi expedida, tem-se que ela há ser confeccionada, nos termos do que determina o artigo 91 do Provimento Geral da Corregedoria. Vejamos: Art. 91. Tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida carta de guia para execução provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, caso em que o juízo da execução definirá o agendamento dos benefícios cabíveis. (...) § 4o Havendo, após o julgamento em segunda instância, decisão que determine o início imediato de execução da pena, a vara de origem, tão logo cientificada, expedirá a carta de guia provisória, instruída com a respectiva decisão e os demais documentos necessários, à VEP, à VEPEMA ou à VEPERA, conforme o caso, e, sobrevindo o trânsito em julgado da condenação, adotará as providências previstas no parágrafo antecedente. (Incluído pelo Provimento 2, de 2016) Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar, para determinar que seja expedida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia a Carta de Guia Provisória de ANDERSON ROSA PACHECO, nos autos de no 0716758-32.2023.8.07.0003. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 1 de abril de 2025 15:50:35. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora